Tribunal: TJMT
Processo: 1032346-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032346-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), LUCAS SOUZA SILVA - CNPJ: 43.210.557/0001-60 (AGRAVADO), LUCAS SOUZA SILVA - CPF: 064.950.961-78 (AGRAVADO), LUCIANA SOUZA MAGALHAES - CPF: 838.085.151-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Arresto Executivo
On-Line
Via Sisbajud. Frustração Da Citação. Desnecessidade De Esgotamento Das Diligências.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo on-line via SISBAJUD formulado em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, após tentativas frustradas de citação dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a frustração da citação dos executados é suficiente para autorizar o arresto executivo on-line via SISBAJUD, independentemente do exaurimento de outras diligências de localização.

III. Razões de decidir

3.

O art. 830 do CPC prevê o arresto como medida executiva destinada à apreensão cautelar de bens do devedor quando frustrada a citação, não exigindo o esgotamento de diligências adicionais.

4. A jurisprudência do STJ admite o arresto executivo on-line diante da simples frustração da localização do devedor, sendo desnecessário demonstrar perigo de ineficácia do processo ou o exaurimento das tentativas de citação.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1.

A frustração da citação do executado autoriza o arresto executivo on-line, nos termos do art. 830 do CPC, sem necessidade de esgotamento de outras diligências de localização. 2.

O arresto executivo possui natureza de pré-penhora, dispensando a demonstração dos requisitos da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.029.040/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte-MT, que indeferiu o pedido de arresto executivo on-line via sistema SISBAJUD, formulado no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1004974-97.2023.8.11.0059, ajuizada em desfavor de
Lucas Souza Silva, Lucas Souza Silva e Luciana Souza Magalhães
.

A Agravante relata que ajuizou execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no C20630395-1, em razão da inadimplência dos executados. Narra que, diante das diligências frustradas de citação, requereu o deferimento de arresto executivo através do sistema SISBAJUD, com base no art. 830 do CPC e no entendimento consolidado pelo STJ e TJMT.

Afirma que o Juiz
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não foram esgotadas as diligências para citação dos executados.

Sustenta que para a concessão do arresto executivo não é necessário comprovar o exaurimento das tentativas de localização dos executados, bastando a frustração da citação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Argumenta que o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC não se confunde com tutela provisória de urgência e independe da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

O Juiz singular indeferiu o arresto executivo.

Não houve pedido liminar submetido para análise.

Sem contrarrazões ante a ausência de citação dos executados no processo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juíz da 1a Vara de Porto Alegre do Norte-MT, que indeferiu o pedido de arresto executivo
on-line
via sistema SISBAJUD, formulado no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1004974-97.2023.8.11.0059, ajuizada em desfavor de
Lucas Souza Silva, Lucas Souza Silva e Luciana Souza Magalhães
.

Na origem, a exequente ajuizou execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, postulando pelo recebimento de valores inadimplidos. Após tentativas frustradas de citação dos executados, requereu o arresto executivo on-line via SISBAJUD, o que foi indeferido pelo juízo singular.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de arresto executivo
on-line
de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências de localização dos executados.

A questão consiste em saber se, diante da tentativa frustrada de citação dos devedores, é possível o deferimento de arresto executivo
on-line
via SISBAJUD, independentemente do exaurimento de outras diligências para localização do executado.

O arresto visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura execução, conforme previsão no artigo 830 do CPC, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Assim, ineficazes as tentativas de citação do devedor, não existe impedimento legal para o deferimento do arresto de ativos financeiros, para fins de cumprimento da obrigação, cabendo ao Juiz, inclusive, o impulso oficial.

No caso dos autos, o banco exequente agravante comprovou as tentativas de citação dos executados agravados no endereço fornecido pelo contrato, não sendo conhecida a sua atual localização.

Assim, considerando as infrutíferas tentativas de citação dos devedores por não terem sido localizados, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de arresto
online
.

Com efeito, sendo ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo, basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo
online
, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARRESTO EXECUTIVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. TENTATIVAS. EXAURIMENTO.

DESNECESSIDADE. [...]

3. A jurisprudência desta Cor te Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

(REsp n. 2.029.040/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

Logo, restou demonstrado que as tentativas de citação dos executados resultaram frustradas, o que autoriza, nos termos do art. 830 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, o deferimento do arresto executivo on-line via sistema SISBAJUD.

Deixo de analisar o pedido de deferimento da utilização de bloqueio na modalidade reiterada (teimosinha), uma vez que não foi objeto da decisão agravada, sob o risco de incorrer em supressão de instância.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso para deferir o arresto executivo em face dos agravados, nos termos do pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025